Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. ILEGÍTIMA RETOMADA DA POSSE PELO ARRENDADOR. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. CABIMENTO. Não merece conhecimento a insurgência alegada apenas em sede de apelação, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não se verifica cerceamento de defesa quando indeferida a produção de provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia. Firmado entre as partes contrato de arrendamento rural e verificada a ilegítima retomada da posse pelo arrendante, sem constatação de culpa dos arrendatários, são devidas as indenizações pelas perdas e danos, além da multa contratual por inadimplemento.